Tribunal: TJPA
Processo: 0814059-61.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814059-61.2021.8.14.0000

REQUERENTE: FRANK ATAIDE DOS SANTOS

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO DO ARESTO QUE NÃO ANALISOU O PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA DE JULGAMENTOS DO PLENÁRIO VIRTUAL A PEDIDO DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO AJUIZADO FORA DO PRAZO LEGAL DE 48 (QUARENTA E OITO HORAS). OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. PLEITO QUE NÃO PODERIA SER APRECIADO EM REVISÃO CRIMINAL PORQUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inexiste vício no acórdão embargado quanto ao pedido de retirada da pauta virtual de julgamentos, uma vez que o requerimento foi apresentado a menos de 48 (quarenta e oito) horas da sessão, fora, portanto, do prazo previsto no §3º do art. 140-A do Regimento Interno desta Corte, motivo pelo qual não houve qualquer omissão capaz de anular o julgamento da revisão criminal.

2.

O pleito de absolvição do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 não poderia ser apreciado, uma vez que, conforme exaustivamente decidido na revisão criminal, demandaria reexame de provas, o que é inviável na espécie.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANK ATAÍDE DOS SANTOS
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 13836857, publicado no DJ de 05/05/2023, de minha relatoria.

O embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso porque, embora, houvesse pedido, não foi deferido o pedido de retirada da pauta virtual de julgamentos, ante o desejo dos seus patronos de sustentar a causa em sessão presencial, nem foi examinado o pleito, realizado em petição avulsa, de absolvição do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de anular o julgamento da revisão criminal e para ser absolvido do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35, C/C 40, INCS. V E VII, TODOS DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTA EM UM ÚNICO DEPOIMENTO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. ARGUMENTO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL POR DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. O requerente pretende demonstrar a fragilidade do acervo probatório para manter a condenação, afirmando que se fundamenta em um único depoimento. Porém, essa operação demanda a análise de todos os elementos de cognição produzidos no processo, operação que é inviável em sede de revisão criminal. Preliminar acolhida.

2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

DAS OMISSÕES APONTADAS PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso porque, embora, houvesse pedido, não foi deferido o pedido de retirada da pauta virtual de julgamentos, ante o desejo dos seus patronos de sustentar a causa em sessão presencial, nem foi examinado o pleito, realizado em petição avulsa, de absolvição do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, o embargante foi intimado, no dia 05/04/2023, que a revisão criminal seria julgada na 20ª Sessão da Egrégia Seção de Direito Penal, no Plenário Virtual, que teria início no dia 18/04/2023, sendo facultado ao causídico enviar arquivo com a gravação da sustentação oral (doc. Id nº 13538871).

Ocorre que, para retirar o feito da Pauta Virtual de Julgamentos, o requerente deverá solicita-la, nos termos do §3º do art. 140 do Regimento Interno desta Corte, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, antes do início da sessão, o que não foi observado, pois o requerente ajuizou o pedido somente em 17/04/2023 às 13:42 horas (doc. id nº 13674201) fora, portanto do prazo legal, motivo pelo qual não houve qualquer omissão capaz de anular o julgamento da revisão criminal.

De igual forma, o pleito de absolvição do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 não poderia ser apreciado, uma vez que, conforme exaustivamente decidido na revisão criminal, demandaria reexame de provas, o que é inviável na espécie.

Por isso, não havendo omissões a serem sanadas, rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/07/2023